Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Recurso manejado em face de decisão proferida no curso de cumprimento de sentença. Objeto do inconformismo. Suspensão de atos expropriatórios sobre imóvel de titularidade da empresa executada. Determinação exarada no ambiente de conflito de competência. Aferição da determinação de realização de ato expropriatório à luz da decisão prolatada no incidente. Julgamento de mérito do conflito de competência. Fixação da competência do juízo do executivo do qual emergira a ordem de expropriação. Perda superveniente do objeto. recurso. Trânsito negado por ter restado prejudicado e carente de objeto. Agravo interno desprovido. Acórdão. Omissão e Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo interno que interpusera a embargante em face do provimento unipessoal que, reputando-o prejudicado, ante a superveniência de julgamento de conflito de competência, resolução içada pela embargante como condição para o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel de sua titularidade, perfazendo a suspensão dos atos constritivos até que ultimada aludida condição o objeto do recurso, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente aviara em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, determinara o prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e obscuridade a acoimarem acórdão que resolvera negativamente o agravo interno interposto pela embargante almejando a reforma da decisão que negara conhecimento ao agravo de instrumento que originariamente aviara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.